Tribunal: TJPA
Processo: 0800586-07.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800586-07.2019.8.14.0023

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICAS PÚBLICAS DE SEGURANÇA. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA REFORMA DE UNIDADE PRISIONAL E INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL INJUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Estado do Pará, reformando sentença que, em Ação Civil Pública, havia determinado a reforma da ala carcerária da Unidade Integrada Pro Paz de Irituia (UIPP-IRITUIA) e a instalação de postos policiais na rodovia PA-253. Na origem, a ação fundamentou-se na alegada omissão estatal na efetivação de políticas públicas essenciais à segurança pública local. O agravante sustenta afronta ao Tema 220 do STF, a confissão do Estado quanto à necessidade das obras e a ausência de comprovação de sua execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de políticas públicas específicas na área de segurança — notadamente, a reforma de unidade prisional e a instalação de postos policiais — diante da alegada omissão estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A separação dos poderes consagrada pela Constituição Federal (art. 2º) impede que o Poder Judiciário substitua o Executivo na formulação e execução de políticas públicas, salvo em hipóteses excepcionais de omissão injustificada no cumprimento de dever constitucional.

A jurisprudência do STF admite a intervenção judicial em políticas públicas apenas quando demonstrada a imprescindibilidade da medida para a proteção do mínimo existencial, o que não restou caracterizado nos autos.

A escolha administrativa sobre obras públicas e alocação de efetivo policial envolve juízo de conveniência, oportunidade, planejamento estratégico e disponibilidade orçamentária, sendo matéria afeta à discricionariedade do Executivo.

O Tema 220 do STF não assegura intervenção judicial automática, exigindo demonstração inequívoca de situação de extrema gravidade ou falha estrutural que comprometa direitos fundamentais, o que não foi comprovado no caso concreto.

As alegações do agravante não apresentam elementos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão monocrática, a qual se encontra em conformidade com jurisprudência consolidada do STF, do TJPA e com os princípios constitucionais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Poder Judiciário somente pode impor ao Poder Executivo a realização de políticas públicas específicas quando demonstrada omissão estatal injustificada que comprometa direitos fundamentais.

A mera constatação de deficiências estruturais em serviços públicos, sem comprovação de violação ao mínimo existencial, não autoriza intervenção judicial.

A definição de prioridades administrativas, como reforma de unidade prisional ou instalação de postos policiais, insere-se no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2º e 93, IX; LINDB, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 827568 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15.03.2016; STF, ARE 1396272, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 13.12.2022; TJPA, Remessa Necessária 0000220-06.2010.8.14.0091, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 08.05.2017; TJPA, Apelação Cível 0003838-17.2008.8.14.0062, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 09.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida sob
o Id. 23947434
,
proferida por este Relator, na qual
deu provimento ao recurso de apelação do Estado do Pará, reformando sentença proferida em Ação Civil Pública ajuizada pelo parquet estadual, a qual determinava, dentre outros comandos, a reforma da ala carcerária da Unidade Integrada Pro Paz de Irituia (UIPP-IRITUIA) e a instalação de postos policiais ao longo da Rodovia PA-253.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, sustentando a omissão do Estado do Pará na efetivação de políticas públicas essenciais à segurança do Município de Irituia. Relatou-se na exordial a precariedade da estrutura policial e carcerária local, e a inexistência de efetivo policial suficiente, motivo pelo qual se pleiteou tutela de urgência para compelir o ente estatal a realizar perícia técnica e, no mérito, a efetivação de medidas administrativas específicas, com destaque para a reforma da ala carcerária da UIPP, aumento de efetivo policial militar e civil e instalação de postos policiais em pontos estratégicos da rodovia estadual PA-253.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a imediata reforma da referida unidade prisional e a instalação dos postos policiais requeridos. Contra essa decisão, o Estado do Pará interpôs apelação, arguindo, em síntese, afronta ao princípio da separação dos poderes, ausência de fundamentação suficiente (art. 93, IX, CF), desconsideração das consequências práticas da decisão (art. 20, LINDB) e excesso na fixação de astreintes.

A referida decisão monocrática, ora agravada deu provimento à apelação, conforme a ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE REFORMA DA ALA CARCERÁRIA DA UIPP-IRITUIA E INSTALAÇÃO DE POSTOS POLICIAIS AO LONGO DE RODOVIA ESTADUAL. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR POLÍTICAS PÚBLICAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
No caso, medida postulada cinge-se na instalação de postos policiais ao longo da PA-253 entre os Municípios de Irituia e Capitão Poço, assim como na reforma da ala carcerária da UIPP-IRITUIA.

2.
Nos termos da jurisprudência do C. STF, a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas somente deve ocorrer em casos excepcionais, com flagrante omissão no cumprimento de dever constitucional.

3.
Não comprovada a imprescindibilidade da medida pleiteada para a garantia do mínimo existencial à coletividade envolvida, trata-se, portanto, de determinação que se insere no âmbito da discricionariedade do Poder Executivo. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e provido.

Irresignado, o Ministério Público interpôs o presente agravo interno, no qual sustenta que a decisão agravada merece reforma por contrariar entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal no Tema 220 da repercussão geral (RE 592.581), no qual se assentou a possibilidade de imposição judicial de medidas emergenciais em estabelecimentos prisionais em prol da dignidade da pessoa humana, sendo inaplicáveis os argumentos da reserva do possível e da separação de poderes
.

Argumenta ainda que houve confissão por parte do Estado quanto à necessidade de realização das obras, cuja execução teria sido suspensa em razão da pandemia de COVID-19, não havendo, contudo, comprovação de que tais obras tenham sido posteriormente retomadas ou concluídas. Aduz que a omissão estatal compromete não apenas os direitos dos detentos, mas também a segurança da população e dos servidores públicos lotados na unidade policial.

Ao final, requer o provimento do agravo interno, com o exercício do juízo de retratação para desprover a apelação interposta pelo Estado e, assim, manter incólume a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão
(Id. nº 23681334).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Contudo, em que pesem as razões expendidas pelo agravante, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais passo a reiterar.

A controvérsia central reside em saber se é cabível a intervenção do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização de políticas públicas específicas na área de segurança, quais sejam, a reforma de uma unidade prisional e a instalação de postos policiais em rodovia estadual.

Conforme assentado na decisão agravada, a Constituição Federal de 1988, ao consagrar o princípio da separação dos poderes, reservou ao Poder Executivo a função primordial de administrar e formular políticas públicas, conforme seu juízo de conveniência e oportunidade. A interferência do Judiciário nesse campo é, e deve ser, medida de absoluta excepcionalidade
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, embora admita o controle judicial de políticas públicas, o faz com parcimônia, limitando-o a hipóteses em que se verifica uma omissão estatal desarrazoada e injustificada no cumprimento de um dever constitucional expresso, capaz de violar o núcleo essencial de direitos fundamentais, o chamado "mínimo existencial",
vejamos os seguintes julgados:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

Consoante outros julgados do Supremo Tribunal Federal que perfilham idêntica orientação:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

........................................................................................

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional. Ação civil pública. Criança e adolescente. Conselho tutelar. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.
O
Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal.
2. O recurso extraordinário não se presta para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(ARE 827568 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016 PUBLIC 16-05-2016)

No presente caso, tal como exposto na decisão monocrática, não restou cabalmente comprovada a imprescindibilidade das providências pleiteadas para a garantia do mínimo existencial. Embora a situação da segurança pública no Município de Irituia possa, de fato, apresentar deficiências, a determinação judicial para a execução de obras específicas e a instalação de postos policiais representa uma incursão direta no mérito administrativo.

A escolha sobre qual delegacia reformar primeiro, onde alocar o efetivo policial ou em que ponto de uma rodovia instalar um posto de fiscalização são decisões complexas, que envolvem análise técnica, disponibilidade orçamentária e planejamento estratégico, matérias afetas à discricionariedade do Poder Executivo. Determinar tais medidas por força de uma ordem judicial, sem que se demonstre uma omissão arbitrária e uma violação insuportável a direitos fundamentais, implica substituir o administrador público, em clara afronta ao postulado da separação de poderes.

O próprio STF, em diversos julgados citados na decisão recorrida, reforça essa tese:

EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Constitucional. Ação civil pública. Direito à moradia. Ocupação irregular. Remoção dos moradores e demolição das edificações. Implementação de políticas públicas. Intervenção excepcional do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Ocorrência. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
no âmbito da execução das políticas públicas, cabe ao administrador público a avaliação de conveniência e oportunidade
. 2. Agravo regimental não provido. (STF - ARE: 1396272 SP, Relator: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 13/12/2022, Primeira Turma)

Demais disso, a orientação jurisprudencial desta Corte indica que:

EEXAME NECESSÁRIO EM
AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA O ESTADO DO PARÁ. REFORMA DA DELEGACIA DE SALVATERRA.
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O FEITO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. OBSERVÂNCIA AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E À SEPARAÇÃO DOS PODERES.
1. No caso concreto, a ação tem por objeto a adequação da carceragem da Delegacia de Polícia do Município de Salvaterra, tendo o juízo de primeiro grau julgado improcedente o feito, em razão da impossibilidade do Poder Judiciário pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência e oportunidade, cuja definição encontra-se a cargo do Poder Executivo Estadual. 2.
Ao Poder Judiciário não é lícito substituir-se à Administração Pública, determinando providências que estão atreladas à definição de políticas públicas, cuja formulação é atribuição exclusiva do Poder Executivo.
3. O pedido postulado pelo Ministério Público, depende de estudos, realização de projetos, aprovação de tais projetos, inclusão orçamentária e processo licitatório. 4. Em reexame necessário, sentença mantida na integralidade. (TJ-PA - Remessa Necessária: 00002200620108140091 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/05/2017, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 10/05/2017)

.........................................................................................

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE ÓRGÃO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MEDIDAS DE FISCALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÉRITO ADMINISTRATIVO. MEDIDAS QUE SE ENCONTRAM DENTRO DA DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
À UNANIMIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a determinação de instalação do Departamento Municipal de Trânsito no Município de Tucuruí, bem como a realização de atos de fiscalização na forma definida na sentença. 2. É cediço que é possível ao Poder Judiciário exercer o controle externo da administração pública, mediante o controle de legalidade dos atos administrativos, sendo vedado, no entanto, ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo, notadamente na conveniência e oportunidade para a execução de atividades/obras públicas, tal como a implementação de políticas e obras de infraestrutura de trânsito
. 3. Atribuir ao Poder Judiciário a competência para definir a realização das políticas e obras de infraestrutura de trânsito, tal como ocorre no caso em exame, implicaria em violação ao princípio da separação dos poderes previsto no art. 2º da CF/88. 4. Consta na sentença determinações que de fato não se encontram dentro da esfera de competência dos Apelantes a exemplo da obrigação de o Detran-PA celebrar convênio com a Polícia Militar para fiscalização do trânsito no Município de Tucumã, já que é sabido que os Convênios se tratam de atos bilaterais, não se podendo assegurar a aceitação da Policia Militar do Estado do Pará, tal como consta na sentença. No mesmo sentido, a fiscalização acerca da venda de combustíveis, de acordo com o art. 1º da Lei 9847/99, compete à Agência Nacional de Petróleo – ANP não sendo cabível impor tal atribuição aos Apelantes.
5. Recursos conhecidos e providos. Prejudicada a análise da remessa necessária.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003838-17.2008.8.14.0062, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 09/05/2022, 1ª Turma de Direito Público)

O argumento do Ministério Público, de que a decisão viola o Tema 220/STF, não prospera. O referido tema trata da possibilidade de o Judiciário determinar medidas emergenciais em presídios, mas isso não confere um salvo-conduto para toda e qualquer intervenção. É preciso que se demonstre a falha estrutural e a violação massiva de direitos que configurem o "estado de coisas inconstitucional" ou, no mínimo, uma situação fática de extrema gravidade que justifique a superação da discricionariedade administrativa, o que,
data venia
, não se demonstrou de forma inequívoca nos autos.

As razões recursais do agravante não trouxeram novos elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, que se baseou na consolidada jurisprudência de que, ausente a violação de direitos ou garantias fundamentais a justificar a intervenção excepcional do Poder Judiciário, a definição de políticas públicas reside no âmbito do mérito administrativo.

Assim, a decisão agravada não merece reparos, pois aplicou corretamente o direito à espécie, alinhando-se à jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores e desta Corte de Justiça.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 28/07/2025